Tribunal: STF
Processo: RHC 244717
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio duplamente qualificado, na forma tentada. Tribunal do Júri. Decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Determinação de novo julgamento. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Gainete Edésio Vieira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 912.569/SC (evento 37).



    O Recorrente foi absolvido pelo Tribunal do Júri da imputação do crime de homicídio duplamente qualificado, na forma tentada (art. 121, § 2º, I e IV, c/c. art. 14, II, do Código Penal). Posteriormente, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu provimento ao apelo ministerial e da assistente de acusação “para anular parcialmente a decisão do Tribunal do Júri exclusivamente em relação ao Réu G. E. V., em razão de ser manifestamente contrária à prova dos autos, submetendo-o a novo julgamento” (evento 11).



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega ofensa ao princípio da soberania dos veredictos. Sustenta a “impossibilidade de submissão do acusado a novo júri quando absolvido no quesito genérico”. Argumenta que “o recorrente/paciente não foi reconhecido como mandante do crime e como isso vai de encontro ao reconhecimento da materialidade e autoria, nisso poderia a acusação ter apontado divergência, mas silenciaram, tornando-se imutável a quebra do vínculo subjetivo entre os réus, justificando-se a absolvição do recorrente pelo quesito genérico”. Requer, em medida liminar, a suspensão da ação penal na origem até o julgamento final do presente recurso ordinário. No mérito, pugna pela cassação do acórdão de apelação com o restabelecimento da decisão absolutória proferida pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri (evento 43).



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. QUESITO DE ABSOLVIÇÃO GENÉRICA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. ART. 593, III, D, DO CPP. SOBERANIA DOS VEREDICTOS NÃO ABSOLUTA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. É cediço na jurisprudência desta Corte Superior que "a anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença (relativa ao quesito genérico), manifestamente contrária à prova dos autos, pelo Tribunal de Justiça, por ocasião do exame do recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, não viola a soberania dos veredictos, porquanto, ainda que por clemência, não constitui decisão absoluta e irrevogável. Desse modo, pode o Tribunal cassar tal decisão quando ficar demonstrada a total dissociação da conclusão dos jurados com as provas apresentadas em plenário" (AgRg no AREsp 962.725/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 8/6/2021, DJe 16/6/2021). Precedentes. 



    2. No caso, a Corte local demonstrou fundamentadamente que a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos. Nesse contexto, a desconstituição da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, no intuito de abrigar a pretensão de restabelecimento do veredicto absolutório, fundado na alegação de que a decisão dos jurados não se revela manifestamente contrária à prova dos autos, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento de fatos e provas, providência vedada na presente sede. 



    3. Agravo regimental não provido.”



     Cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023). 



    In casu, o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, ao dar provimento à apelação da acusação, consignou que:



    “(...).



    Sabe-se - conforme já se consignou na apreciação do Recurso do Apelante L. F.-, que da soberania dos vereditos decorre uma regra de autocontenção para os Tribunais togados, os quais, concordem ou não da deliberação tomada pelo Conselho de Sentença, devem a ela se vergar, salvo quando "for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos", tenha havido condenação ou absolvição, e mesmo assim sem revisar o mérito, mas determinando, tão somente, que o agente seja submetido a um novo julgamento (art. 593, § 3º, do Código de Processo Penal). 



    Quer-se dizer: esse controle pelo Tribunal ad quem, absolutamente relevante e pertinente para manter um mínimo de razoabilidade e padrão ético das decisões, abaixo dos quais ter-se-ia, quando muito, um manifesto arremedo de justiça, somente é cabível em situações de deliberação teratológica, em que, em uma palavra, descortina-se um verdadeiro e intransponível hiato entre o contexto probatório e o veredito. 



    Em arremate, pode-se concluir, em observância ao princípio da convivência das liberdades públicas, que o Tribunal do Júri, instituição de envergadura constitucional e soberano em suas decisões, pode muito, é verdade, mas não tudo, pois lhe é defeso, ao menos no primeiro julgamento, acolher tese absurda, sem procedência lógica, destituída de fundamento, ou, em outras palavras, como diz a lei, "manifestamente contrária à prova dos autos". 



    No caso dos autos, a materialidade e os indícios suficientes da autoria podem ser verificados por meio do Boletim de Ocorrência (Evento 1 - INQ12-26), Termo de Apreensão (Evento 1 - INQ27), Termos de Reconhecimento por Fotografia do Corréu L. F. (Evento 1 - INQ35-36 e 44-45), Laudos Periciais de lesões corporais (Evento 1 – INQ38 e 46), Relatório de Investigação Criminal (Evento 1 – INQ78-87), Laudo Pericial de exame em local de ação violenta (Evento 1 – INQ96-113), imagens do local (Evento n. 7), Laudo pericial na arma de fogo apreendida (Eventos ns. 69 e 73) e prova oral colhida em ambas as fases processuais. 



    A vítima M. M. V., cunhada de G. E. V., em plenário, além de confirmar as declarações prestadas na fase policial e judicial, reconheceu o Corréu L. F. como o autor dos disparos e apontou G. E. V. como mandante do delito:



    (...)



    Em igual direção, o ofendido E. V. V., irmão de G. E. V., em plenário, ratificou as declarações prestadas perante a Autoridade Policial e Judicial, confirmando que o mandante do delito teria sido o G. E. V. e o executor L. F.: 



    (...)



    Nesse aspecto, observa-se que os fatos estão muito bem detalhados pelos ofendidos, os quais descreveram, em ambas as fases procedimentais, da mesma forma, a dinâmica dos acontecimentos. Corroborando, a informante M. T. S. H., irmã de M. M. V., em plenário, narrou:



    (...)



    Em que pese a negativa de autoria apresentada pelo Apelado G. E. V., a versão não encontra respaldo inequívoco nas provas produzidas nos autos. 



    Verifica-se que a prova oral colhida aponta o Réu G. E. V. como o autor intelectual do delito. 



    Nesse contexto, os indícios de autoria estão evidentes, havendo elementos de que o Apelado, supostamente, contratou L. F. para efetuar os disparos de arma de fogo que atingiram as vítimas M. M. V. e E. V., em razão de uma desavença por herança. 



    Cumpre ressaltar, como bem exposto pela Promotora de Justiça em suas Razões Recursais (Evento 807):



    Importante salientar que a maioria dos relatos das vítimas, inclusive detalhes aleatórios, possuem suporte probatório, como por exemplo, em relação ao Boletim de Ocorrência registrado em 29/11/18 quando G. E. V. ameaçou E. V., acostou-se cópia do B.O à fl. 121, do qual se extrai: "Relata o comunicante que cuida do irmão mais novo, L. V. V., o qual é diagnosticado esquizofrênico, e que o outro irmão G. E. V. vem transtornando o comunicante por razões financeiras. Ocorre que hoje pela manhã G. E. V. iniciou uma discussão com L. V. e ato contínuo investiu contra o comunicante com socos, chutes e ameaças dizendo: "a próxima vez eu vou te matar".



    Já nessa época, a partir do referido B.O, E. V. narrou perante a Autoridade Policial em 6 de dezembro de 2018, no Termo Circunstanciado n. 35.18.00282, a respeito das desavenças anteriores terem se intensificado no final de 2018 quando cessaram os empréstimos de L. V. a G. E. V., chegando a ponto de G. E. V. querer cobrar aluguel de seus irmãos, o que culminou em ameaça e agressão, conforme cópias acostadas pela própria defesa de G. E. V. às fls. 484-509. 



    Salienta-se que foram juntados aos autos cheques referentes aos empréstimos que o réu G. E. V. pegava do irmão com esquizofrenia, L. V., e que nunca foram pagos, totalizando quase R$ 70.000,00, conforme documentos de evento 674 , tendo o fato das vítimas terem orientado L. V. a parar com os empréstimos desencadeado os desentendimentos entre os irmãos 



    [...] 



    Portanto, vislumbra-se um sólido conjunto de depoimentos que corroboram integralmente a versão das vítimas, tanto no que diz respeito às desavenças e ameaças anteriores entre o casal e G. E. V. em relação ao patrimônio da família e ao dinheiro do irmão L. V., quanto em relação ao crime propriamente dito, ao vínculo entre G. E. V. e L. F. e a mudança de comportamento de G. E. V. após os fatos.



    Assim tem-se que a decisão absolutória se deu de forma contrária à prova dos autos, tanto que os jurados reconheceram a autoria dos delitos para o réu G. E. V., reconhecendo ser ele o responsável por mandar matar tanto o irmão E. V. quanto a cunhada M. M. V., e, mesmo assim, o absolveram no quesito genérico. 



    Nesse aspecto, vislumbra-se que a acusação, desde a propositura da ação penal até os debates orais, sustentou que o Apelado concorreu para o homicídio, na medida que foi o autor intelectual do crime executado por L. F.. 



    Por sua vez, a Defesa, ao longo da persecução penal, não alterou sua única tese, isto é: negativa de autoria ou ausência de provas nesse sentido, objetivando, com o expediente, a absolvição do Apelado. Não houve, enfim, qualquer alegação, por exemplo, de causa de exclusão da ilicitude ou culpabilidade, pedido de clemência ou algo da estirpe. 



    Aliás, da "Ata de Reunião do Tribunal do Júri" extrai-se, em relação ao ponto (Evento 785 dos autos de origem):



    (...)



    Ocorre que, conforme "termo de votação" juntado ao Evento 783 dos autos de origem, o Conselho de Sentença, ao responder aos quesitos formulados pelo Juízo, respondeu afirmativamente não só à materialidade do crime (1º Quesito), como também à concorrência de G. E. V., ora Apelado, nos delitos, uma vez que "contratou e ordenou ao corréu L. F. que ceifasse a vida da vítima E. V." (2º Quesito), o que esvaziou, reconheça-se, toda a alegação defensiva. 



    Nada obstante, à pergunta genérica "O jurado absolve o réu G. E. V.?" (3º Quesito), novamente o Conselho de Sentença deu resposta afirmativa, o que implicou na absolvição de G. E. V.. 



    Ora, se a conclusão não encontra ressonância sequer na palavra do Apelado, nem mesmo nas teses aventadas pela Defesa ao longo do feito, que se limitou a negar a autoria, a qual - repisa-se - foi reconhecida pelo Corpo de Jurados ao votar o terceiro quesito, e não existindo pedido de clemência, para que se pudesse, ao menos, a ele imputar a deliberação absolutória, há de ser reconhecida a manifesta contrariedade da decisão com a prova dos autos (art. 593, III, "d", CPP). 



    Pontua-se: tivesse o Conselho de Sentença absolvido o Apelado G. E. V. por negativa de autoria, ao votar o segundo quesito de modo negativo, embora se pudesse argumentar que encampou tese fraca, o fato é que alguma tese foi endossada, o que impediria qualquer censura deste Tribunal de Justiça. Mas não. Aqui, pelo que se observa, ao tempo em que as alegações defensivas foram afastadas pelos Jurados, a absolvição sobreveio desvinculada de qualquer argumentação ventilada em plenário ou mesmo durante todo o transcurso do processo, isto é, nenhuma tese foi acolhida, por mais descabida e inusitada que fosse. 



    Em julgado de 09 de abril de 2019, nos autos do AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 1.198.066/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, o Superior Tribunal de Justiça, por sua Quinta Turma, decidiu que "Se a única tese da defesa foi a negativa de autoria amparada no interrogatório judicial e os jurados respondem afirmativamente pela autoria, mas absolvem o acusado no quesito seguinte, verifica-se contradição na resposta aos quesitos que enseja a repetição do julgamento". Grifei



    (...)



    Observa-se, inclusive, e a par do que se aduziu, uma contradição entre as respostas dadas pelo Conselho de Sentença aos quesitos formulados pelo Juízo, quando afasta a tese de negativa de autoria e, mesmo assim, absolve o Réu. 



    Logo, verificando-se que a decisão do Jurados encontra-se destituída de qualquer arrimo probatório (manifestamente contrária à prova dos autos), porquanto absolveram o Recorrido G. E. V. mesmo após afastar a tese defensiva, a anulação parcial do julgamento, exclusivamente em relação a G. E. V., é a medida que se impõe, para que seja submetido novamente ao Júri Popular.” (evento 11).



    A Corte Superior rechaçou a tese defensiva, à consideração de que “a anulação da decisão absolutória do Conselho de Sentença, manifestamente contrária à prova dos autos, segundo foi fundamentadamente demonstrado pelo Tribunal de origem, por ocasião do exame de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público, não revela violação à garantia constitucional da soberania dos veredictos, ainda que a absolvição tenha sido com base em quesito genérico”.



    Nesse prisma, o acórdão impugnado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “1. Se, de um lado, é admissível a utilização de critérios extralegais de exculpação, de outro, não é possível tornar irrecorrível a decisão do júri por mera aplicação do quesito genérico. 2. Não cabe, no âmbito do Tribunal do Júri, investigar a fundamentação acolhida pelos jurados, já que não possuem a obrigação de justificar seus votos. No entanto, nada há no ordenamento jurídico que vede a investigação sobre a racionalidade mínima que deve guardar toda e qualquer decisão. 3. A existência de diversas novas hipóteses de absolvição diante da previsão do quesito genérico, não significa que elas sejam indetermináveis, nem ilimitadas. 4. Ainda que fundada em eventual clemência, a decisão do júri não pode implicar a concessão de perdão a crimes que nem mesmo o Congresso Nacional teria competência para perdoar. 5. Não se podendo identificar a causa de exculpação ou então não havendo qualquer indício probatório que justifique plausivelmente uma das possibilidades de absolvição, ou ainda sendo aplicada a clemência a um caso insuscetível de graça ou anistia, pode o Tribunal ad quem, provendo o recurso da acusação, determinar a realização de novo júri. 6. In casu, tendo o recorrido praticado, em tese, o crime hediondo de feminicídio, para o qual não cabe a concessão de clemência, tal hipótese sequer deve ser considerada, a fim de que possa justificar o não cabimento do recurso de apelação interposto contra a decisão absolutória do Tribunal do Júri. 7. Agravo regimental provido para o fim de manter a decisão do Tribunal de Justiça exarada para determinar a realização de novo julgamento.” RHC 229.558-AgR/PR, Red. p/ o acórdão, Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 19.02.2024. Outros julgados na mesma linha: RHC 226.879-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 17.5.2023; RHC 190.098-AgR/RO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma; DJe 14.6.2022; HC 230.293-AgR/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 24.8.2023.



    Paralelamente, para concluir em sentido diverso da Corte de origem que reconheceu a decisão do Júri como manifestamente contrária à prova dos autos, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. DESCLASSIFICAÇÃO. CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE, FRAUDE PROCESSUAL E FURTO SIMPLES. APELO MINISTERIAL. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. SUBMISSÃO A NOVO JÚRI. POSSIBILIDADE. REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 



    1. Ato coator em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A possibilidade de recurso de apelação, prevista no art. 593, I, “d”, do Código de Processo Penal, quando a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos, não é incompatível com a Constituição Federal, uma vez que a nova decisão também será dada pelo Tribunal do Júri” (HC 142.621 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 29.09.2017) 



    2. Inaplicáveis os precedentes desta Suprema Corte que se reportam a casos de recursos de apelação do Ministério Público contra juízos absolutórios proferidos pelo Tribunal do Júri com base no quesito genérico (terceiro quesito obrigatório), porquanto, no caso, não houve absolvição do Paciente pelo corpo de jurados, e sim condenação, em sentença proferida pelo Juízo singular, a partir da desclassificação das condutas para crimes da competência comum. 



    3. Para acolhimento da tese defensiva quanto à ocorrência de manifesta contrariedade às provas dos autos, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 



    4. Não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte.



    5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 174.408 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 26.5.2021).



    “HABEAS CORPUS” – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE NULIDADE INCIDENTE SOBRE ACÓRDÃO DA CORTE ESTADUAL QUE ANULOU DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA POR SER “MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS ” (CPP , ART. 593, INCISO III, “ D”) – SITUAÇÃO DE ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUSCITADOS NA IMPETRAÇÃO – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO “HABEAS CORPUS” – PRECEDENTES – TRANSGRESSÃO AO ART. 93, IX, DA CARTA MAGNA – INOCORRÊNCIA – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA, ADEMAIS, COM BASE EM FUNDAMENTOS SEQUER APRECIADOS PELO TRIBUNAL APONTADO COMO COATOR – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL – SUPOSTA “MANOBRA ACUSATÓRIA” QUE, OCORRIDA DURANTE A SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI, TERIA INCORRIDO EM VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM MOMENTO PROCEDIMENTALMENTE OPORTUNO – PRECLUSÃO – EFEITO CONVALIDADOR – “WRIT” CONSTITUCIONAL UTILIZADO, AINDA , COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL – IMPOSSIBILIDADE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.” (HC 137.703-AgR/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 16.5.2019).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente